Tribunal: TJDFT
Processo: 0712926-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. VIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. A atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal deve se apresentar ao Magistrado como um fato qualificado, ocorrido em momento anterior ou posterior ao crime, revelando a existência de um grau menor de culpabilidade do agente em relação à prática da conduta, não importando se foi voluntário ou decorrente de força maior.
2. No presente caso, referida atenuante deve ser reconhecida, tendo em vista que o apelante foi linchado logo após a prática do crime de roubo de tomada de celular de uma mulher, o que revoltou os populares, os quais fizeram com que ele tivesse 03 (três) costelas quebradas e necessitasse de atendimento hospitalar, motivo pelo qual sua pena deve ser reduzida na segunda fase, na fração de 1/6 (um sexto).
3. Dado provimento ao recurso da Defesa.